Tribunal: TJES
Processo: 5013566-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013566-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDIO MEIRELLES MACHADO

AGRAVADO: CONDOMINIO JACARAIPE II QUADRA 06

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OPOSIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, §1º, DO CPC. ERRO SANÁVEL. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. PRAZO PARA DESENTRANHAMENTO E DISTRIBUIÇÃO EM APARTADO. FORMALISMO EXCESSIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto por CLAUDIO MEIRELLES MACHADO contra decisão que indeferiu o pedido de desentranhamento e distribuição em apartado dos embargos à execução apresentados equivocadamente nos próprios autos da execução de título extrajudicial. O agravante busca a reforma da decisão para que seja permitida a correção do erro e a consequente autuação dos embargos de forma autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) Definir se a oposição de embargos à execução diretamente nos autos da execução configura erro grosseiro, insuscetível de correção.
(ii) Verificar a possibilidade de aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual para permitir a correção do equívoco com a redistribuição adequada dos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 914, §1º, do CPC/2015 exige que os embargos à execução sejam distribuídos por dependência e autuados em apartado, configurando erro formal a sua apresentação nos próprios autos do feito executivo. Contudo, tal equívoco não configura erro grosseiro, sendo passível de correção.

4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, em situações como a dos autos, o erro na oposição de embargos à execução deve ser tratado como sanável, mediante concessão de prazo para regularização, conforme os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual (REsp 1.807.228/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 11.09.2019; REsp 2.049.494/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 12.05.2023).

5. A negativa do pedido de correção configura formalismo excessivo, contrariando a lógica de um processo civil eficiente e funcional, devendo ser concedido prazo para o desentranhamento e redistribuição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A oposição de embargos à execução nos próprios autos do feito executivo configura erro formal, passível de correção, mediante concessão de prazo para desentranhamento e autuação em apartado, nos termos do art. 914, §1º, do CPC/2015.

2. A instrumentalidade das formas e a economia processual devem prevalecer sobre o formalismo, desde que o ato atenda à sua finalidade processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 277, 914, §1º, e 919.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.807.228/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 11.09.2019; STJ, REsp 2.049.494/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 12.05.2023; STJ, AREsp 2.175.911/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 27.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
CLAUDIO MEIRELLES MACHADO
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Serra/ES, que nos autos de execução de título extrajudicial (0000852-85.2017.8.08.0048), indeferiu o pedido de desentranhamento e distribuição em apartado dos embargos à execução anteriormente apresentados nos próprios autos da execução.

Em suas razões recursais (ID 9774380),
CLAUDIO MEIRELLES MACHADO
alega: (i) o agravado protocolou a inicial executória para cobrar taxa de condomínio atrasada; (ii) o recorrente apresentou embargos à execução nos próprios autos da execução; (iii) o juízo havia determinado que se procedesse o desentranhamento da peça; (iv) em petitório, reiterou a necessidade de desentranhamento dos embargos à execução, para autuação em apartado; (v) na decisão guerreada, o julgador entendeu que a oposição de embargos à execução na via inadequada configura erro grosseiro.

Assim, pretende a concessão de efeito ativo à presente insurgência e, no mérito, provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, com consequente manutenção das restrições anteriormente estabelecidas.

Decisão ID 9895328, por intermédio da qual foi deferida em parte a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões (ID 10430695) pelo não provimento do recurso.

Manifestação do agravante no ID 10660179.

Pois bem. Primeiramente, como forma de melhor elucidar a controvérsia, julgo pertinente mencionar os principais argumentos utilizados pelo julgador para indeferir o pedido de desentranhamento e distribuição em apartado da petição de embargos à execução (ID 48702528):

[...] À partida, a despeito dos argumentos do executado Cláudio, mantenho a determinação de exclusão da petição de id. 35987319.

Isso porque, o artigo 914 do CPC dispõe que o executado poderá se opor à execução por meio de embargos, os quais serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes (§1º).

Dessarte, a apresentação de simples manifestação no autos da execução, ao invés de defesa na forma prescrita pelo ordenamento, configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade para recebimento da peça como se embargos fosse.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARTIGO 914, §1º DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO AUTÔNOMA POR DEPENDÊNCIA. AUTOS APARTADOS. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Agravante opôs os embargos à execução pela via inadequada, juntando a peça ao processo de execução principal, quando deveria ter diligenciado a fim de distribuí-lo separadamente, isto é, enquanto ação autônoma, nos termos do que preconiza o artigo 914, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. O referido dispositivo é taxativo ao estabelecer que os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência aos autos principais da execução, e em autos apartados, o que me leva a considerar que a oposição nos mesmos autos, via inadequada portanto, como procedido na hipótese dos autos pela Agravante, configura erro grosseiro, insuscetível, portanto, de ser admitido pelo juízo a quo. 3.Não vislumbro a comprovação de erro por parte do Judiciário, conforme alegado pela Agravante, na medida que a petição de embargos à execução por ela apresentada foi direcionada à execução em trâmite, e não como novo processo, como deveria. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, 5001390-18.2023.8.08.0000, Relator: Marianne Judice de Mattos, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 04/05/2023)

Outrossim, o pleito do executado não se justifica pela mera repetição do que foi feito com o executado Valmi, porquanto o princípio da isonomia não autoriza a adoção de procedimento contrário à disposição legal.

À vista disso, indefiro o pedido de id. 41028285. [...]

Assim, tem-se como ponto controverso estabelecer se de fato a apresentação de embargos à execução nos próprios autos do feito executivo configura erro grosseiro, que não permite a aplicação do princípio da fungibilidade e correção do equívoco.

Nesse sentido, apesar de conhecer a existência de posicionamento em sentido contrário, entendo que se o embargante/executado apresenta, de forma equivocada, embargos à execução nos próprios autos da execução, o magistrado não deve rejeitar a petição, de forma que deve conceder prazo para que a parte promova o desentranhamento e posterior distribuição em autos apartados, por dependência.

Isso porque, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a propositura de embargos à execução no próprio feito executivo configura erro sanável, que pode ser corrigido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1º, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais.

2.
O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1º, do CPC/2015
.

3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva).

4. Contudo,
primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC/2015
.

5.
Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
.

6. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 1.807.228/RO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 11/9/2019.)

O referido entendimento, inclusive, está sedimentado na Corte Superior, sendo aplicado em decisões monocráticas recentes, tais como: REsp n. 2.049.422, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 23/02/2023.; AREsp n. 1.985.729, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 22/11/2021.; AREsp n. 2.175.911, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 27/02/2023.

Apenas para corroborar, cito os principais trechos da decisão proferida pelo Eminente Ministro Moura Ribeiro, em 12/05/2023, indicando que o Superior Tribunal de Justiça realmente adota o sentido decisório que estou a externar:

RECURSO ESPECIAL Nº 2049494 - MG (2023/0022772-3)

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OPOSIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. ERRO SANÁVEL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por EDA GUIOMAR PINTO DE MOURA (EDA), com fundamento no art. 105, III, alíneas a e c, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, relatado pela Des. Antônio Bispo, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS A EXECUÇÃO -DISTRIBUIÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO - ERRO GROSSEIRO. Os embargos à execução distribuídos nos autos da execução constitui erro grosseiro, conforme art. art. 914, §1° do CPC.(VvP) AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PROTOCOLO DE EMBARGOS NO BOJO DA EXECUÇÃO - MERA IRREGULARIDADE FORMAL -OPORTUNIDADE DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA -NECESSIDADE. Em homenagem aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, devem ser reputados tempestivos os embargos do devedor opostos no bojo da execução e distribuídos, posteriormente, em apartado, quando o protocolo da petição foi feito no prazo previsto no art. 915, "caput", do Código de Processo Civil. (e-STJ, fl. 457).

Nas razões do presente recurso, EDA alega violação dos arts. 188 e 277 do NCPC, bem como dissídio jurisprudencial, ao sustentar que (1) é pertinente e necessária a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas para admitir a possibilidade de processamento de embargos à execução opostos nos autos do processo executivo (e-STJ, fls. 473/507).

Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 593/597).

É o relatório.

Decido.

O recurso merece prosperar.

(1)

Da possibilidade de redistribuição dos embargos à execução.

Nas razões do presente recurso, EDA afirmou a violação dos arts. 188 e 277 do NCPC, bem como dissídio jurisprudencial, sustentando ser viável a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas para admitir a possibilidade de processamento de embargos à execução opostos nos autos do processo executivo, por se tratar de erro formal e, portanto, sanável.

Sobre o tema o Tribunal estadual consignou que a oposição dos embargos à execução em desacordo com o art. 914, §1º, do NCPC constitui erro grosseiro, confira-se:

A decisão agravada não conheceu dos embargos à execução diante da distribuição errônea nos autos da execução.

O art. 914, §1° do CPC é expresso ao determinar que os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência.

Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

§ 1º Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

Sendo assim, configura erro grosseiro o protocolo dos embargos nos autos da execução. Portanto, a decisão deve ser mantida. (e-STJ, fls. 458/459).

Esta Terceira Turma, porém, possui jurisprudência no sentido de que os embargos à execução opostos equivocadamente nos autos do processo de execução não podem ser extintos sem oportunizar à parte prazo para sanar o vício, compatibilizando o procedimento ao previsto no art. 914, §1º, do NCPC
.

Confira-se o seguinte precedente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1º, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais.

2. O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1º, do CPC/2015.

3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva).

4. Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC/2015.

5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

6. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 1.807.228/RO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. em 3/9/2019, DJe de 11/9/2019.)

Assim, porque os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido estão em dissonância com o entendimento firmado nesta Terceira Turma, deve ser ele reformado
.

Nessas condições,
DOU PROVIMENTO ao recurso especial para determinar a abertura à parte de prazo para sanar o vício, compatibilizando o procedimento ao previsto no art. 914, §1º, do NCPC
.

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º, ou 1.026, § 2º, ambos do NCPC.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 10 de maio de 2023.

Ministro MOURA RIBEIRO

Relator

Nesse trilhar, uma vez verificado o erro de apresentação dos embargos à execução nos próprios autos do feito executivo, deve o juiz conceder prazo para a parte sanar o vício, de forma adequar o procedimento à forma prescrita no artigo 914, §1º do Código de Processo Civil.

Até porque, cabe lembrar que o artigo 277 do mesmo diploma normativo estabelece que o julgador deve considerar válido o ato que, realizado de forma diversa da prevista em lei, alcançar a finalidade pretendida.

Ora, na hipótese dos autos, parece claro que a apresentação equivocada dos embargos à execução deve ser lida sob a perspectiva dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, de forma que o posicionamento adotado pelo magistrado atuante em primeiro grau indica formalismo excessivo.

Em suma, consoante entendimento pacífico do STJ, deve ser concedido prazo para que a parte corrija o procedimento, com desentranhamento da petição de embargos à execução e consequente autuação em apartado, para distribuição por dependência.

Neste ponto, ressalto que, ao contrário do que pretende a parte recorrente, o provimento do presente recurso não permite a suspensão do processo de origem (execução de título extrajudicial 0000852-85.2017.8.08.0048), uma vez que, nem mesmo o ajuizamento de embargos à execução garante automaticamente o referido efeito (artigo 919 do CPC); sendo o caso de apenas assegurar a possibilidade de fazer uso do citado método defensivo conforme o procedimento previsto no artigo 914, §1º do CPC.

Ante o
exposto, conheço do recurso interposto por
CLAUDIO MEIRELLES MACHADO

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para determinar que o julgador de origem conceda
prazo para que a parte corrija o procedimento, com desentranhamento da petição de embargos à execução e consequente autuação em apartado, para distribuição por dependência.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/01/2025 às 18:22:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55166223012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto proferido.